Tribunal: TJMT
Processo: 1032448-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032448-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEIZE SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 731.072.391-00 (RECORRENTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - ÁGUA –
ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – AUMENTO DAS FATURAS CONTESTADAS EM RAZÃO DE PARCELAMENTO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158277712, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial e, no mérito, a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança de água acima da média de consumo. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da
matrícula no 485080-7
,
tendo sido

surpreendida com a cobrança indevida nas faturas referentes aos meses de
dezembro/2021
(R$ 383,54),
janeiro/2022
(R$ 342,41),
e
fevereiro/2022
(R$ 383,54)
,
as quais estariam acima de sua média de consumo.

Afirma que, em razão da pandemia, não tinha conseguido pagar suas faturas de água, tendo, no final de 2020, realizado um parcelamento dos débitos acrescidos de juros e correção. E que,
após
novembro/2021
, como suas contas de água tiveram aumentos expressivos e inexplicáveis, também não conseguiu pagar suas contas e teve que realizar um novo parcelamento de seus débitos, chegando ao valor final de
R$ 3.625,97
, com juros e correção abusivos.

Assevera que está com fornecimento de água suspenso, pois não tem condições de pagar o valor da entrada do parcelamento (
R$ 726,00
).

Diante disso,
pleiteia a suspensão das seguintes faturas:
dezembro/2021 (R$ 383,54), janeiro/2022 (R$ 342,41), e fevereiro/2022 (R$ 383,54)
.

A demandada, por sua vez, alega a regularidade das cobranças, afirmando que o consumo de água relativo aos meses indicados na inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária.

Ademais, a parte autora realizou o parcelamento em razão das pendências existentes, não havendo que se falar em cobrança indevida.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, nos seguintes termos:

(...) A parte Reclamante pretende revisão das faturas vencidas em 12/21 (R$ 383,54), 01/22 (R$ 342,41) e 02/02/2022 (R$ 383,54), bem como a nulidade do termo de parcelamento formalizado com a parte Reclamada.

A demonstrar seu inconformismo, a parte Reclamante apresenta as faturas de cobrança correspondentes aos meses discutidos.

No caso, embora a parte Reclamante tenha alegado valor/consumo incompatível com o uso do serviço de água, não provou qualquer irregularidade na medição do consumo, apresentando apenas discordância quanto ao valor faturado, ou seja, permanecendo na esfera da alegação.

Inexiste prova produzida pela parte Reclamante indicando a absoluta regularidade do sistema hidrosanitário da UC, contando do relógio medidor para dentro do imóvel. Registre-se prova possível desde a inicial.

De outro lado, em sede de Contestação, a parte Reclamada apresentou faturas que ilustram consumo compatível com o questionado.

Deste modo, considerando o consumo mensal indicado, não é possível reconhecer nas faturas relativas ao consumo do meses de dezembro/2021 a fevereiro/2022 discrepância relevante que justifique o reconhecimento de cobrança indevida
.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso.

Por fim, ante a conclusão sobre a impossibilidade de revisão pretendida e ausência de ato ilícito praticado pela parte Reclamada, inexiste falar-se em dano moral. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que as faturas contestadas se encontram acima da média de consumo de sua unidade consumidora,
eis que a própria consumidora admite que não conseguiu pagar suas faturas realizando o parcelamento que não foi cumprido, tendo, posteriormente, realizado novo acordo com a ré.

Ademais, as faturas contestadas se encontram dentro da média de consumo da residência da reclamante, sendo que os valores a mais constantes são referentes ao parcelamento aderido (R$ 242,24), conforme faturas anexas aos ids. 158277650 a 158277652
, evidenciando a legalidade das cobranças.

No caso, a parte autora discute o consumo registrado nos meses de
dezembro/2021 (R$ 383,54), janeiro/2022 (R$ 342,41), e fevereiro/2022 (R$ 383,54)
que, excluindo o valor do parcelamento, gera um consumo mensal nas quantias de R$ 141,30 (dezembro/2021), R$ 100,17 (janeiro/2022) e R$ 141,30 (fevereiro/2022).

No entanto, vê-se que as faturas dos
meses anteriores (
09/2021 – R$ 127,79 - 08/2021 – R$ 180,67 - 027/2021 – R$ 112,17
) e posteriores (
03/2022 – R$ 207,98 - 04/2022 – R$ 120,37
) daquelas discutidas nos autos, possuem valores compatíveis com as faturas contestadas,
conforme histórico de consumo anexado pela reclamada no termo de parcelamento id. 158277700.

A propósito:

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO MENSAL –
FATURAS POSTERIORES COM CONSUMO PROPORCIONAL AO CONTESTADO – AUMENTO EXCESSIVO NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(Recurso Inominado no

1017623-13.2019.8.11.0002, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MMo Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023